Tribunal: TJDFT
Processo: 0735444-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0735444-20.2019.8.07.0001 Apelante RAIMUNDO NILTON DA SILVA RIBEIRO Apelado BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Raimundo Nilton da Silva Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 17689997, p. 1-13) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do réu, ora apelado, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma posta no art. 485, VI, do CPC[1]. Em face da extinção do processo sem resolução do mérito desfavorável ao interesse deduzido na petição inicial (art. 485, inc. VI, do CPC), foi a parte autora, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais mais verba honorária fixada em R$ 700,00 (setecentos reais), conforme estabelecido em regra posta no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC[2]. Na sua peça de ingresso (Id 17689139, p. 1-16), o autor pediu indenização por danos materiais referente aos supostos saques efetuados indevidamente de sua conta individual do PASEP pela instituição financeira ré, indicou na sua réplica como sendo devido o valor de R$ 27.498,19 (vinte e sete mil quatrocentos e noventa e oito reais e dezenove centavos), com juros e correção monetária até a data do pagamento (Id 17689973, p. 20). Na sentença, o magistrado, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, pontuou que, conforme a regra disposta no art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970[3], a administração do PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., que manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, conforme estipulado pelo Conselho Monetário Nacional. Consignou que o Conselho Diretor do PIS-PASEP é um órgão colegiado constituído por membros designados pelo Ministro de Estado de Fazenda, investido da representação ativa e passiva dos referidos fundos e representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional. Asseverou que, sendo o réu mero administrador do programa, não ostenta legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques nas contas individuais dos participantes. Ainda, discorreu sobre o inteiro teor do Decreto n. 9.978, de 20 de agosto de 2019, com destaque para o art. 4o desse normativo, que elenca a competência do Conselho Diretor do PIS-PASEP. Acrescentou, ainda, ser aplicável por analogia ao presente caso o enunciado n. 77 da súmula do col.do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP. Acolheu, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na defesa do réu. Inconformado com a sentença que desatende a seus interesses, o autor interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 17689999, p. 1-26), requer os benefícios da gratuidade de justiça. Diz que o douto juízo singular determinou a emenda da petição inicial para recolher custas processuais, sem que lhe fosse oportunizada a comprovação de despesas mensais para demonstração da necessidade de auferir as benesses da gratuidade de justiça. Menciona que acosta ao recurso despesas referentes a plano de saúde para sua família, para demonstrar que “necessita, no momento”, dos benefícios gratuidade de justiça sob pena de comprometer o seu sustento e de sua família. Ainda, aduz que “existem outras despesas que não são passíveis de comprovação”. Pede a concessão da justiça gratuita integral; ou alternativamente, de forma parcial, para evitar a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, conforme disposição do art.98, § 3o e 5o, do CPC[4]. Sobre a legitimidade do apelado para compor o polo passivo da lide, assevera ser ele o responsável pelos desfalques nas contas vinculadas do PASEP, visto que é o administrador das contas individuais, conforme previsto no art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Salienta que não é cabível a denunciação da lide à União, porque o objeto da causa não envolvem normas de administração do Conselho Diretor, mas, sim, a má-administração e execução dos fundos do PASEP de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. Diz que o Banco do Brasil S.A. desrespeitou comando constitucional, tendo em vista que a Constituição Federal determinou que os valores da conta do PASEP acumulados até o ano de 1988 fossem preservados, mas o apelado não preservou os valores para o ano subsequente. Insta-se pela nulidade de sentença sob o enfoque de que o decisum se encontra equivocado quanto ao direito por ele vindicado, porque não considerou os desfalques demonstrados pela microfilmagem, bem como não se ateve à retificação do parecer técnico lastreado em planilha de cálculo elaborada em conformidade com os parâmetros delineados pelo Conselho Diretor. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, para cassar a sentença hostilizada e reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. no presente caso. Sem preparo, porque o recorrente requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 17690010, p. 1-10), o apelado defende sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda. Invoca a prática de atos de terceiros e excludente de ilicitude com base na regra posta art. 12, § 3o, III, do CDC. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida. É o relato do necessário. Decido. Em razões recursais, o apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Diz ter-lhe sido negado o benefício pelo juízo de primeiro grau. Defende que o douto juízo singular determinou a emenda da petição inicial para recolher custas processuais, sem que lhe fosse oportunizada a comprovação de despesas mensais para demonstração de sua necessidade de auferir os benefícios da gratuidade de justiça. Sem razão o apelante. Quanto ao momento de produção de prova pelas partes, conforme a regra posta no art. 434, caput, do CPC[5], deveria a parte ter instruído a petição inicial com os documentos que fazem prova do seu direito. Nesse sentido, destaco o elucidativo julgado proferido por este e. Colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. MENSALIDADE. PLANO DE SAÚDE. ATRASO. MOMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. FATOS NOVOS. INOCORRÊNCIA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A produção de provas pelas partes deve ocorrer no momento da apresentação da petição inicial ou da defesa, conforme consta de expressa disposição no artigo 434 do CPC. Demais disso, ao devedor que paga, compete a prova cabal do pagamento feito (CC, arts. 319 e segs.), sob pena de repetir o pagamento mal feito. 2. Assim as alegações das partes devem ser realizadas de uma única vez e na primeira oportunidade em que lhes for conferido se manifestar nos autos, devendo ser observado o momento não só na contestação, mas em qualquer fase processual. 3. A juntada de documentos novos somente pode ocorrer na hipótese de visarem fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na inicial ou para contrapor aos que foram produzidos nos autos. (...) 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1211952, 07024933220178070004, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Renova o pleito nesta instância revisora. Afirma reunir os requisitos exigidos pela Constituição Federal e pelo CPC. Reprisa os argumentos que aduziu ao postular a gratuidade no Juízo de origem; pedido esse indeferido sob o fundamento o requerente aufere rendimentos mensais brutos acima de R$ 10.000,00 (decisão de Id 17689152). Pois bem, ao exame dos autos verifico não ter o ora apelante se insurgido contra o pronunciamento judicial que em primeira instância a ele negou o benefício da justiça gratuita. Poderia tê-lo feito manejando, nos termos da legislação processual civil (art. 1.015, inc. V, do CPC[6]), o competente recurso de agravo de instrumento. Não o fez, todavia. A inércia fez operar a preclusão. Não pode agora o apelante revolver o tema, especialmente porque se limitou a reproduzir os argumentos que invocara ao tempo de formulação do pedido nos autos da ação revisional de alimentos. Ademais, quanto ao boleto do plano de saúde exibido com o recurso (Id 17690004), não consta o recorrente como pagador; por certo, caso seja o apelante que o custeia, essa despesa é preexistente ao ajuizamento da ação, não se constituindo circunstância que tenha repercutido no seu orçamento em data posterior. A simples renovação do pedido de concessão do benefício, após haver se conformado com a decisão que a negou encontra intransponível obstáculo em regra posta no art. 1.009, § 1o[7], do CPC. Solução diversa haveria para o caso de agora, no apelo, haver arguido fato novo e relativo a situação ocorrida posteriormente à prolação do decisum com o qual se conformou. Tal, entretanto, não se verifica na hipótese concreta. Optou o ora apelante por não impugnar a decisão de indeferimento de gratuidade de justiça proferida em primeira instância a tempo e modo certo. Exerceu o direito de não de recorrer, que é desdobramento do exercício do direito de ação. A propósito, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE A PEDIDO. LEI N. 7.479/86. LICENÇA ESPECIAL. REQUISITO TEMPORAL. DEZ ANOS DE EFETIVO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO A LICENÇA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA. 1. Nos exatos termos do novo Código de Processo Civil, contra decisão que indeferir o benefício da gratuidade de justiça, caberá agravo de instrumento. 2. Não tendo a parte manejado o recurso cabível, no momento oportuno, não se revela possível a sua rediscussão em sede de apelação, porquanto operada a preclusão da matéria. (...) 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1061589, 07068042420178070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIOS E ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Indeferido o pedido de justiça gratuita em decisão contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo, inviável a análise da reiteração do pedido em razão da preclusão temporal. (...) (Acórdão 1187893, 07063052620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CURADORIA DE AUSENTES. DESCONTO DA REMUNERAÇÃO DOS ADVOGADOS DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. ART 101, PAR. ÚNICO. CONCESSÃO GRATUIDADE NÃO AUTOMÁTICA. 1. É vedado, em sede recursal, suscitar matéria que não foi apreciada em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Configura preclusão a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em primeira instância. 3. Ademais, o patrocínio da causa pela Curadoria de Ausentes não implica em concessão automática do benefício da gratuidade, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência que, no caso, não foi possível em razão da citação ficta. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1183190, 00201073720168070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) É bem verdade que o art. 5o, LXXIV, da CF[8] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[9] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. No entanto, o apelante deixou de manejar o recurso no tempo próprio fixado pela legislação processual, agora se encontra impossibilitado de fazê-lo, porque ocorreu preclusão temporal, vale aqui, a antiga máxima: dormientibus non succurrit jus (o direito não socorre aos que dormem). Por via de consequência, deve suportar os efeitos jurídicos pela não impugnação da decisão que indeferiu a gratuidade pela via de agravo de instrumento. Diga-se por passagem que os comprovantes de rendimentos exibidos nos autos pelo apelante não favorecem ao seu pleito de justiça gratuita, porque demonstram que a sua renda líquida mensal é estimada em 8 salários mínimos, valor bem superior a média salarial nacional (Id 17689149, p. 1-3). Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) Frente a essas ponderações, reconheço que a pretensão aduzida pelo recorrente se encontra preclusa. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[10], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[11], INDEFIRO a benesse da gratuidade de justiça requerida. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [2] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. [3] Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. [4] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. [5] Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. [6] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; [7] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [8] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [9] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [10] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;